Tribunal: CARF
Processo: 10120.730596/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730596/2015-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.603 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
AGROSHOCK PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
01 – Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 41/43 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730596/2015-58
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.603 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730596/2015-58

Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 012010020154010653)
lavrado em 09/out/2015, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010, no valor
de R$ 6.000,00, com vencimento em 11/jan/2016. O enquadramento legal foi o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 10/dez/2015, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: foi aprovada anistia para esse débito.

02 - A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário requerendo a reforma do
julgado. Sendo o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.

03 - O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o conheço em decorrência de sua tempestividade.
04 – Contudo, não conheço da matéria indicada nas razões recursais uma vez que
todas as matérias são distintas das que foram postas em defesa de fls. 2 que se limitou a alegar
que havia anistia quanto a multa aplicada:

05 – Logo, por se tratar de matérias que não foram suscitadas e julgadas pela
instância a quo, entendo como preclusas na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72 e portanto não
as conheço.

Conclusão

06 - Por todo o exposto apesar de tempestivo, não conheço da matéria de mérito
por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento, na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital